Tribunal: TJSP
Processo: 1018277-23.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Golpe da cesta básica - Entrega de cesta básica na residência do autor, com solicitação pelas supostas assistentes sociais de foto para o recebimento – Posterior constatação de contratação de empréstimos e cartões de crédito consignados em seu nome e transferências de valores para terceiros –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Golpe da cesta básica - Entrega de cesta básica na residência do autor, com solicitação pelas supostas assistentes sociais de foto para o recebimento – Posterior constatação de contratação de empréstimos e cartões de crédito consignados em seu nome e transferências de valores para terceiros – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de prova pelo réu da regularidade das contratações – Telas unilaterais insuficientes para essa finalidade - Operações realizadas em curto período, destoando do perfil de consumo – Reconhecimento da fraude - Responsabilidade objetiva do réu – Falha na prestação do serviço – Teoria do risco da atividade – Determinação de restituição pelo réu do prejuízo material – Danos morais configurados, decorrendo do próprio fato - Sentença mantida – Negado provimento ao recurso.